Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-72.2020.8.11.0094
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-72.2020.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALVAIR DUARTE - CPF: 561.981.591-91 (RECORRENTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), VITOR LARA XAVIER - CPF: 043.877.461-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1000992-72.2020.8.11.0094

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tabaporã

Recorrente(s):
Alvair Duarte

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
76

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Fica configurada a falha na prestação dos serviços da concessionária de serviço público quando recusa a transferência da unidade consumidora pela existência de débitos pretéritos em nome de terceiro, visto que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição dos valores pagos pelo autor em relação às faturas pretéritas, na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

O reclamante, em seu recurso, defende a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente, bem como para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a empresa demandada recorre pretendendo a improcedência integral dos pedidos iniciais, sustentando não haver ato ilícito de sua parte.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID’s 106883154 e 106883152, respectivamente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na possibilidade da vinculação de transferência
da titularidade de
unidade

consumidora de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos em aberto, bem como na existência, ou não, de dever de indenizar em relação a danos morais ante a recusa da concessionária em realizar a alteração
.

A parte autora relata que é proprietária do imóvel inscrito na unidade consumidora n. 6/1269782-7 junto à concessionária demandada, porém que o mesmo encontrava-se locado para terceiro desde 2014.

Narra que, findo o contrato de locação, buscou realizar a transferência
da titularidade da
unidade consumidora em questão para o seu nome, porém a
mesma foi recusada pela empresa reclamada em razão da existência de débitos de energia elétrica pendentes de pagamento, deixados pelo locatário.

Sustenta que a concessionária condicionou
essa mudança
ao pagamento dos valores em aberto, mesmo o demandante não sendo usuário dos serviços no período em que os débitos foram gerados.

Sem obter sucesso nas negociações administrativas, o demandante adimpliu as faturas em aberto, a fim de obter a religação do fornecimento de energia elétrica do imóvel, e ajuizou a presente ação objetivando a restituição dos valores (em dobro, por entender que se configurou pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), bem como pretendendo ser indenizado pelos danos morais decorrentes da celeuma enfrentada.

Da análise desses fatos, extrai-se a prática de conduta abusiva por parte da recorrida, visto que se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ
(AgRg no AREsp 79.746/MG, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julg. em 10/06/2014)
.

Somado a isso, verifica-se que o autor tentou, sem êxito, solucionar a problemática na seara administrativa, sendo compelido a quitar as faturas que não lhe competiam, conforme comprovantes de pagamento em anexo à exordial.

Diante desse cenário, correta a sentença quando determinou a restituição dos valores despendidos pelo demandante. Entendo, porém, que merece reforma em relação ao montante a ser restituído, visto que, em se tratando de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe a devolução dos valores em dobro:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que tem lugar a restituição em dobro dos valores pagos pelo demandante em relação às prestações pretéritas.

Isso porque, a concessionária de energia não suspendeu as cobranças após as reclamações administrativas do autor, de modo que tinha prévio conhecimento da ilicitude de sua posição jurídica, estado anímico este que caracteriza a violação à boa-fé e autoriza a aplicação da sanção prevista no CDC.

Por fim, a respeito da configuração de danos morais nas hipóteses de negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora, como é o presente caso, tem-se que configura falha na prestação de serviços e prática abusiva por parte da concessionária, caracterizando a ilicitude da conduta e o consequente dever de indenizar.

No mesmo sentido dos presentes autos, tem-se entendimento reiterado desta Turma Recursal:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Danos materiais caracterizados. Restituição em dobro.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U. 10179996520208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO PERTENCENTES AO RECORRIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PAGAMENTO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso, a parte recorrida tentou efetuar a transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome, sendo negado pela empresa recorrente. Mesmo tentando solução na esfera administrativa, a situação não fora resolvida, tendo a parte consumidora que efetuar o pagamento do débito que não lhe pertence.

2- Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e inércia da recorrente em resolver a questão na esfera administrativa.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 80124657920158110006, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 03/04/2018)

Em hipóteses como a presente, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a empresa recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar que atendeu à solicitação do consumidor, a tempo e modo oportunos, de forma a afastar o reconhecimento da ilicitude em sua conduta.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Diante desse contexto, entendo que a sentença não comporta reforma, nesse ponto, pois de fato o caso demonstra falha na conduta da ré e a consequente configuração de ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial, que nesse caso exsurge na modalidade
i
n re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, sendo presumido e resultante do próprio fato, posto se tratar de serviço essencial e haver resistência injustificada à solução administrativa da celeuma.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
majoro
o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao disposto no art. 141 do CPC, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio dos ofensores como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou provimento
àquele aviado pelo autor, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

1 -

D
eterminar
a restituição em dobro das
faturas adimplidas indevidamente pelo autor, cujo valor na forma simples totaliza R$ 2.957,98
, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento/desembolso pelo autor) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ),

2 -

Majorar
a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022